Tribunal: CARF
Processo: 16707.004956/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004956/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JULIANO HOMEM DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 03 a 10, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$9.429,98
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004956/2010-43
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004956/2010-43

decorrente dedução indevida com previdência privada e Fapi, de despesas médicas e de
pensão judicial.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03.
Conforme art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010,
os autos foram encaminhados à Delegacia de Origem para observância destes
dispositivos.
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 30 e 31 mantendo a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, não apresentando manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO.
Constatando-se a correção do despacho decisório e não tendo o contribuinte apresentado
novos argumentos nem documentos sobre a parcela remanescente do crédito tributário,
decorrente de revisão de ofício, nem se manifestado contra o despacho da delegacia de
origem, não há nada a alterar no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004956/2010-43

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual procedeu-se a dedução indevida
com previdência privada e Fapi, dedução indevida de despesas médicas e de pensão judicial. O
crédito tributário fora mantido pela DRJ.
Em sede recursal o contribuinte questiona apenas a autuação referente a dedução
indevida de despesas médicas, motivo pelo qual, quanto as demais infrações, aplico o teor do
artigo17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004956/2010-43

§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Dito isto, a DRJ manteve a autuação, a meu sentir, sob frágeis e genéricos
argumentos, como se vê:

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que está correta a Delegacia
de origem, em seu Despacho Decisório, que concluiu pela manutenção do imposto
suplementar .
Não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos nem documentos sobre a
parcela remanescente do crédito tributário, nem se manifestado contra o Despacho
Decisório, é de se manter o crédito tributário remanescente do litígio.
Ressalte-se que o aproveitamento das despesas para fins de dedução independe de
comprovação prévia ou com a declaração, ficando apenas sujeita a possível verificação
futura. Vindo isto ocorrer, deverá o contribuinte comprovar o atendimento dos
requisitos legais.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma coisa
deve comprová-lo. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as despesas, para
fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las, para usufruir das
correspondentes deduções.
Compulsando os autos, verifica-se às e-fls. 20 a 23 há termo de acordo
homologado judicialmente consignando o dever do contribuinte de prestar alimentos, acordo este
anexado novamente em sede recursal, e que é prova hábil e idônea para comprovação da pensão
alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.587 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004956/2010-43

Voto Vencedor

Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado a fazer a comprovação financeira
do pagamento da pensão alimentícia, não tendo se desincumbido de tal ônus.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original